Tribunal: STF
Processo: ARE 1605960
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDÊNCIA. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE PATRULHEIRO DE COMANDANTE DE GUARNIÇÃO MOTORIZADA – FGT-4. LEI ESTADUAL N° 8.186, DE 16 DE MARÇO DE 2007 (ANEXO III) C/C LEI COMPLEMENTAR 87/2008 (ANEXO I). COMPROVAÇÃO DA DESIGNAÇÃO PARA O DESEMPENHO DA FUNÇÃO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CPC. IMPLANTAÇÃO E PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.
- Uma vez demonstrado que o autor exercia função gratificada, sendo designado para desempenhar função de Comandante de Guarnição Motorizada, faz jus ao recebimento da gratificação de função FGT-4, prevista na Lei Estadual n° 8.186, de 16 de março de 2007, com efeito retroativo.
- O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estabelece que incube ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor.
- Tendo sido o requerido condenado ao pagamento de valores a serem apurados em fase de liquidação, infere-se que a verba honorária também deverá ser definida quando da liquidação do julgado.
- Recurso parcialmente provido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos II e V; 42, § 1º; 142, § 3º, inciso X da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

No caso em análise, busca o apelado, Policial Militar, o reconhecimento do direito à percepção de implantação e pagamento da gratificação de função FGT-4 de Patrulheiro de Guarnição Motorizada, conforme estabelece a Lei nº 8.186, de 16 de março de 2007.
A Lei Estadual nº 8.186, de 16 de março de 2007, que define a Estrutura Organizacional da Administração Direta do Poder Executivo Estadual, em seu Anexo lIl, estabelece a criação de Funções Gratificadas e integradas à Estrutura Organizacional da Administração Direta do Poder Executivo Estadual, onde especificou a função FGT-4 com uma gratificação de RS 200,00(duzentos reais), e esta função é definida na lei complementar nº 87/2008, no Anexo I, que define os cargos integrantes da Estrutura Organizacional da Polícia Militar do Estado da Paraíba, como sendo a função FGT-4 de Patrulheiro de Guarnição motorizada.
Observa-se que a Lei Complementar 87/2008, em seu Anexo I, faz expressa previsão da existência de 800 vagas para “patrulheiro de guarnição” que possui símbolo FGT-4, que por sua vez na Lei 8.186/2007 que discerne sobre a Estrutura Organizacional da Administração Direta do Poder Executivo, foi regulamentada em seu anexo III o correspondente valor de R$ 200,00 (duzentos reais).
Para instruir o pedido inicial, entre outros documentos, o autor fez juntada que noticia o exercício da função de “patrulheiro”, não se podendo, por isso, ser acatar as alegações fazendárias.
Assim, bastante comprovado através da prova documental (ID. 18968775) que o autor exerce a função de patrulheiro, não apresentando, o Estado, elementos capazes de desconstituir o direito pretendido, é de se reconhecer o direito ao recebimento da respectiva gratificação, não podendo se furtar a isso a parte promovida, porquanto tal procedimento patentearia locupletamento ilícito e violaria os Princípios da Legalidade, da Isonomia e da Moralidade insculpidos no art. 37, “caput”, da Constituição Federal.

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente